Tribunal: TJES
Processo: 5005564-36.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Empreitada; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Ausência de Legitimidade para a Causa
Data de julgamento: 2024-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005564-36.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDER BARBATTI ROMANO

AGRAVADO: IRACEMA PEREIRA PASSOS SCHAFER e outros

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO INSTRUMENTO Nº 5005564-36.2024.8.08.0000

A
GVTE
:
EDER BARBATTI ROMANO

AGVD
AS
:
IRACEMA PEREIRA PASSOS SCHAFER
E OUTR
A

RELATOR
:

DES.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONSTRUÇÃO DE IMÓVEL. INEXECUÇÃO CONTRATUAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO CABIMENTO DO AGRAVO. DECADÊNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por EDER BARBATTI ROMANO contra decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível de Colatina, que rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva e decadência arguidas em contestação à ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada por IRACEMA PEREIRA PASSOS SCHAFER e LORENA PASSOS SCHAFER, relativa à má execução de contrato de prestação de serviços para construção de imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ilegitimidade passiva do agravante foi corretamente rejeitada; (ii) estabelecer se a decadência aplicável seria a prevista no art. 618, Parágrafo único do Código Civil ou a prescrição decenal do art. 205 do mesmo diploma.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão que rejeita a preliminar de ilegitimidade passiva não consta no rol taxativo do art. 1.015 do CPC, o que afasta o cabimento do Agravo de Instrumento, principalmente quando não demonstrada a urgência que torne inútil o julgamento da questão em sede de apelação, conforme entendimento consolidado no Tema 988 do STJ que admite a taxatividade mitigada.

A decadência prevista no art. 618, parágrafo único, do Código Civil refere-se à garantia pela solidez e segurança da obra. No caso, trata-se de inexecução contratual, o que atrai a aplicação do prazo prescricional decenal do art. 205 do Código Civil, conforme a jurisprudência consolidada pelo STJ.

A jurisprudência do STJ é clara ao afastar a decadência quando o pedido se funda em responsabilidade civil por má execução contratual, aplicando-se o prazo prescricional de 10 anos para as ações indenizatórias.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente conhecido e, nesta extensão, desprovido.

Tese de julgamento
:

A rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva não é passível de agravo de instrumento, por não estar prevista no rol taxativo do art. 1.015 do CPC, salvo quando demonstrada urgência.

A pretensão de indenização por má execução de obra não está sujeita ao prazo decadencial do art. 618, Parágrafo único do Código Civil, mas sim ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do mesmo diploma.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, arts. 618, parágrafo único, e 205; CPC, art. 1.015.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.957.987/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma, j. 05.06.2023.

STJ, AgInt no AREsp n. 1.626.949/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 25.04.2022.

STJ, AgInt no AREsp n. 1.909.182/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 13.06.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INSTRUMENTO Nº 5005564-36.2024.8.08.0000

A
GVTE
:
EDER BARBATTI ROMANO

AGVD
AS
:
IRACEMA PEREIRA PASSOS SCHAFER
E OUTR
A

RELATOR
:

DES.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, t
rata-se de
Agravo De Instrumento
interpost
o
p
or

EDER BARBATTI ROMANO
,

eis que
inconformado
com a decisão
proferida pelo juízo da
1
ª Vara Cível de
Colatina
, que
rejeitou a preliminar
es

e prejudiciais arguidas na contestação
da ação de
indenização por danos morais
ajuizada por

I
RACEMA PEREIRA PASSOS SCHAFER
e
LORENA PASSOS SCHAFER

(processo nº
5006787-16.2023.8.08.0014
)
.

E
xtrai-se dos autos que as agravadas ajuizaram ação de indenização em face do agravante
e da Romano Construtora e Reformas LTDA
, ao fundamento que

com ele celebraram contrato de prestação de serviço para construção de imóvel residencial, no valor global de
R$ 433.160,00 (quatrocentos e trinta e três mil, cento e sessenta reais).

Asseveraram que
em meados de 2019 observaram que a edificação possuía muitas infiltrações e vazamentos, motivo pelo qual,
em janeiro de 2020,
contrataram um engenheiro para uma vistoria no imóvel, constando ele
a existência de falhas gravíssimas na prestação dos serviços concretizados pelo Empreiteiro/Demandado
.

A
ssim, pleitearam a condenação do agravante ao pagamento de indenização por danos materiais em razão da falha no implemento das obrigações contratuais, bem como pelos danos morais, sugerindo, para tanto, o montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Na contestação o Recorrente sustentou sua ilegitimidade passiva para a demanda, sob a alegação que não assinou o contrato como garantidor, mas apenas a corré
Romano Construtora e Reformas LTDA.
Arguiu ainda prejudicial de decadência, uma vez que, pela narrativa da exordial, as agravadas tiveram ciência dos supostos danos ao imóvel em 01/2020, todavia, somente ingressaram com a presente ação em 27/09/2023, ou seja, 3 (três) anos e nove meses após, o que supera o prazo de cento e oitenta dias (180) previsto no art.618, Parágrafo único do Código Civil.

Na decisão
recorrida
o magistrado primevo afastou a preliminar de ilegitimidade passiva,
com base na Teoria da Asserção, uma vez que os fatos narrados na exordial envolvem o recorrente e, outrossim, rejeitou a prejudicial de decadência, sob o fundamento que a causa de pedir não condiz com vício de solidez e segurança da obra, mas sim com inexecução contratual, o que atrai a incidência do prazo decenal previsto no art.205 do Código Civil.

São esses os elementos da demanda, passo, doravante, a análise do recurso.

Sustenta o agravante
, e
m breve
síntese
,
a sua ilegitimidade passiva, ao fundamento
que houve
uma interpretação equivocada do instituto da responsabilidade solidária previsto na legislação consumerista, especificamente, e de forma mais abrangente, no direito civil.

C
ontudo,
a decisão que rejeita a arguição de ilegitimidade (seja ela passiva ou ativa) não consta no rol taxativo do art.
1.015, do Código de Processo Civil
,
podendo, inclusive ser posteriormente revista na sentença, o que afasta,
assim
, a urgência da medida a atrair a incidência da taxatividade mitigada introduzida pelo Tema 988 do STJ.

Confira-se, nesse sentido, a jurisprudência do Tribunal da Cidadania:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DECISÃO QUE REJEITOU PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E INÉPCIA DA INICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015 DO CPC. NÃO CABIMENTO
. SÚMULA N. 83 DO STJ. INCIDÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Incidência da Súmula n. 83 do STJ. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.957.987/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 7/6/2023.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL DO ART. 1.015 DO NCPC. IMPOSSIBILIDADE PARA A DISCUSSÃO SOBRE ILEGITIMIDADE DE PARTE. PRECEDENTE DESTA CORTE SUPERIOR. 2. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. NATUREZA PRECÁRIA E PROVISÓRIA DO DECISUM QUE, EM REGRA, NÃO AUTORIZA A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 735/STF. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 3. MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO CPC/2015. NÃO INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE. 4. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. Para a questão envolvendo a legitimidade de parte, percebe-se que a interpretação do art. 1.015 do novo Código de Processo Civil foi limitativa, entendendo-se que ela não estaria prevista no rol do referido dispositivo. Sendo assim, deve a decisão ser alterada no ponto.

[
(AgInt no AREsp n. 1.626.949/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 29/4/2022.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ORA RECORRENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015, VII, DO CPC/2015. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
[...].
2. A respeito do cabimento do recurso de agravo de instrumento, a Corte Especial, no julgamento de recurso especial submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou a orientação no sentido de que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.
3. No caso em apreço, em que a decisão agravada na origem rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo réu, ora recorrente, não há que se falar em urgência que decorra da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, uma vez que a questão poderá ser revista, até mesmo pelo juízo de primeira instância, após a instrução processual. 4. Ademais, destaque-se que o artigo 1.015, VII, do CPC traz como hipótese de cabimento de agravo de instrumento a exclusão de litisconsorte, o que é distinto da rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva, pois, como acima afirmado, a responsabilidade do réu pelos fatos imputados na petição inicial poderá ser revista após a devida instrução processual. Precedentes: AgInt no AREsp 1063181/RJ, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 24/09/2019; AgInt no REsp 1788015/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/06/2019, DJe 25/06/2019. 5. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1918169 RS 2021/0014244-4, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 24/05/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/05/2021)

Destarte, não conheço do fundamento recursal de ilegitimidade passiva do Recorrente.

A seguir, aduziu o Agravante que
,
c
onforme afirmado na exordial, as
agravadas
tiveram ciência dos supostos danos ao imóvel em 01/2020, todavia, somente ingressaram com a presente ação em 27/09/2023, ou seja, 3 (três) anos e nove meses após,
decaindo, com efeito, o seu direito de propor a ação, nos termos do art.618, Parágrafo único do Código Civil.

Entretanto,
verifica-se da petição inicial da demanda que as partes firmaram negócio jurídico de empreitada para construção de imóvel em estrita observância a execução projeto arquitetônico previamente contratado pelas agravadas,
motivo pelo qual
objetivo das agravadas não está fincado na, mas sim com a finalidade de obter indenização por danos materiais
decorrentes da sua má execução, considerando os alegados
vazamentos, infiltrações
e demais vícios apresentados decorrentes de inexecução contratual.

Não se trata, assim, de garantia pela solidez e segurança da obra, mas sim indenização por responsabilidade civil pela falha construtiva fundada na culpa de quem a executou, o que afasta a incidência do prazo
decadencial
previsto no art.618, Parágrafo único do Código Civil,
mas sim o de prescrição assentado no art.205 do citado diploma.

A propósito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DEFEITOS NO IMÓVEL. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. ACÓRDÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ.
1. É decenal o prazo prescricional da ação para obter, do construtor, a indenização por defeito na obra, na vigência do Código Civil de 2002 (AgInt no AREsp n. 1.909.182/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/6/2022, DJe de 17/6/2022). 2. A jurisprudência do STJ é no sentido de que "A pretensão de natureza indenizatória do consumidor pelos prejuízos decorrente dos vícios do imóvel não se submete à incidência de prazo decadencial, mas sim de prazo prescricional". Precedentes: AgInt no AREsp n. 1.775.931/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 14/9/2023.
Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 2.525.891/MT, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 27/6/2024.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. ART. 618 DO CC/2002. PRAZO DECADENCIAL. INAPLICABILIDADE. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. TERMO INICIAL. COMUNICAÇÃO À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. PRESCRIÇÃO AFASTADA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. O entendimento desta Corte é de que "à falta de prazo específico no CDC que regule a pretensão de indenização por inadimplemento contratual, deve incidir o prazo geral decenal previsto no art. 205 do CC/02, o qual corresponde ao prazo vintenário de que trata a Súmula 194/STJ, aprovada ainda na vigência do Código Civil de 1916 ('Prescreve em vinte anos a ação para obter, do construtor, indenização por defeitos na obra') - (REsp 1.717.160/DF, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22/03/2018, DJe 26/03/2018)
. 2. Segundo orientação jurisprudencial deste Superior Tribunal, "a 'solidez e segurança do trabalho de empreitada de edifícios ou outras construções consideráveis' foram destacadas pelo legislador (artigo 618 do Código Civil) para fins de atendimento ao prazo irredutível de garantia de cinco anos, não consubstanciando, contudo, critério para aplicação do prazo prescricional enunciado na Súmula 194 do STJ" (AgInt no AREsp 438.665/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 19/09/2019, DJe 24/09/2019).
3. Ademais, "quando a pretensão do consumidor é de natureza indenizatória (isto é, de ser ressarcido pelo prejuízo decorrente dos vícios do imóvel) não há incidência de prazo decadencial. A ação, tipicamente condenatória, sujeita-se a prazo de prescrição" (REsp n. 1.819.058/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/12/2019, DJe 5/12/2019).
[...].
(AgInt no AREsp n. 1.897.767/CE, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 24/3/2022.)

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE DO CONSTRUTOR POR DEFEITO EM OBRA. PRAZO PRESCRICIONAL. 1. Não se aplica o prazo de decadência previsto no parágrafo único do art. 618 do Código Civil de 2002 aos defeitos verificados anos antes da entrada em vigor do novo diploma legal. 2. O prazo de 5 (cinco) anos do art. 1.245 do Código Civil de 1916, relativo à responsabilidade do construtor pela solidez e segurança da obra efetuada, é de garantia e não de prescrição ou decadência
3. Prescreve em 20 (vinte) anos a ação para obter, do construtor, indenização por defeito da obra, na vigência do Código Civil de 1916, e em 10 (dez) anos, na vigência do Código atual, respeitada a regra de transição prevista no art. 2.028 do Código Civil de 2002
. 4. Agravo interno a que se nega provimento. ( AgInt nos EDcl no REsp n. 1.630.253/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 31/8/2020, DJe de 10/9/2020.)

Destarte, de rigor, assim como na decisão recorrida, rejeitar a arguição de decadência.

Por todo o exposto,
conheço parcialmente do recurso e, nessa extensão, nego-lhe provimento, para manter a decisão que rejeitou a arguição de decadência do direito das agravadas.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria.

Este é o voto.